Tribunal: TJBA
Processo: 8066387-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066387-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIO SOUZA DA SILVA Advogado(s): JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ILEGALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. O agravante questiona a nulidade da citação, o cerceamento de defesa na esfera administrativa, a ilegalidade da multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios e o excesso na execução. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da citação quando a carta citatória foi recebida por porteiro do prédio residencial; (ii) saber se o comparecimento espontâneo do executado através da exceção de pré-executividade supre eventual vício da citação; e (iii) saber se a exceção de pré-executividade é meio adequado para discutir a ilegalidade de multa administrativa que demanda dilação probatória. III. Razões de decidir 3. A entrega da carta citatória ao porteiro do prédio residencial, sem ressalvas, autoriza a aplicação do art. 248, § 4º, do CPC, combinado com o art. 1º da Lei de Execuções Fiscais, não configurando nulidade da citação. 4. O comparecimento espontâneo do executado através da exceção de pré-executividade supre eventual irregularidade formal na citação, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa. 5. A exceção de pré-executividade possui campo de atuação restrito às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e sem dilação probatória. As questões relativas à regularidade da conduta administrativa, competência para autorização de instrumentos urbanísticos e proporcionalidade da multa demandam ampla análise probatória e documental. 6. O título executivo fiscal goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, somente podendo ser afastado quando evidenciado vício insanável de plano e sem necessidade de dilação probatória. IV. Dispositivo e tese 7. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 248, § 4º; Lei nº 6.830/1980, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1594223, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 14.06.2021; Súmula 393/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066387-06.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante CLAUDIO SOUZA DA SILVA e como Agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida e declarar PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08